Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer do recurso de apelação e da remessa necessária, rejeitar as preliminares e, na extensão, dar provimento ao recurso e à remessa para denegar a segurança. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.